Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-11.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-11.2023.8.14.0017

APELANTE: JOANA SOUSA BELISARIO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800067-11.2023.8.14.0017

APELANTE: JOANA SOUSA BELISARIO

Advogado do(a) APELANTE: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA - OAB PA13797-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. PRÉ RESEVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800067-11.2023.8.14.0017

APELANTE: JOANA SOUSA BELISARIO

Advogado do(a) APELANTE: SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA - OAB PA13797-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOANA SOUSA BELISARIO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 20080745), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 1.323,00 (mil trezentos e vinte três reais) realizado com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 20080758) alegando, em resumo, que em 26/06/2020 foi celebrado contrato de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignado, devidamente assinado pela parte autora. Sustenta ainda, que apesar da emissão do cartão de crédito no nome da parte autora o seu saldo devedor se encontra zerado, posto que nunca realizou nenhum saque com o cartão, assim, ausentes também os descontos alegados na inicial, posto que o que aparece no extrato do INSS é apenas a reserva do valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor do seu benefício e que será descontado apenas em caso de uso do cartão de crédito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores, a repetição do indébito e muito menos a indenização por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20080819) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 20080820), sustenta a apelante, flagrante cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo julgou antecipadamente o mérito sem a realização de perícia grafotécnica, afirma que a assinatura presente no contrato juntado pelo Banco é falsificada, além disso, afirma que o banco realizou vários descontos em seu benefício sem a sua autorização, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

Contrarrazões em petição de (ID n° 20080824) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço apesar de não ter dele utilizado.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes
(ID n°
20080815).

Entretanto, como demonstrado pelo Banco em sua contestação, apesar da parte autora ter contratado o serviço esta nunca o utilizou. As faturas presentes nos autos estão zeradas, não existindo saldo devedor.

Como já esclarecido pelo Juízo de origem em sua sentença, o valor de R$ 52,25 presente no histórico de créditos do INSS (ID n° 20080750) refere-se apenas a uma pré-reserva, para caso a parte autora utilizasse o cartão.

Além disso, não resta comprovado nos autos a ocorrência de descontos no benefício da autora, posto que os extratos juntados não demonstram nenhum desconto por parte da instituição financeira BMG, muito menos neste valor.

Lembro que cabe ao autor provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES". CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE ADERIU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, QUE JUNTOU DOCUMENTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA DE SEUS PROVENTOS. DISPONIBILIDADE DO VALOR DITO CONSIGNADO, POR OUTRO LADO, INOCORRENTE.
NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. SIMPLES RESERVA DE MARGEM, SEM REALIZAÇÃO DE DESCONTOS, QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50076522320218240092, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito.
(TJ-MG - AC: 10000212732895001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024